Tribunal: TJBA
Processo: 2002336-85.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

AGRAVO EM EXECUÇÃO N.º 2002336-85.2024.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 2001740-04.2024.8.05.0001

APELANTE: EVERSON DE SANTANA REIS

DEFENSOR PÚBLICO: CLAUDIO PIANSKY M. G. DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. RESISTÊNCIA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
. SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 111, DA LEP.
CÁLCULO DE BENEFÍCIOS. SEPARAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE.

BENEFÍCIOS DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NO SOMATÓRIO DAS PENAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO P
ROVI
MENTO
.

As hipóteses de unificação de penas na execução penal são subordinadas à norma prevista no art. 111 da LEP e não podem se confundir com aquelas relativas à análise pelo Juízo sentenciante acerca do regime inicial de cumprimento de pena nos casos de concursos de crimes.

O cálculo para a concessão de qualquer benefício, por ocasião da execução penal, deve ter por base o somatório das penas privativas de liberdade efetivamente impostas ao condenado.

Cabe ao Juízo da execução a análise da eventual condição de miserabilidade do apenado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal nº 2002336-85.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante Everson de Santana Reis e agravado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2002336-85.2024.8.05.0001).